Tribunal: TJDFT
Processo: 0041427-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041427-49.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão dos cálculos para substituir a aplicação da TR, como índice de correção monetária, pelo parâmetro do IPCA-E e de expedição de alvará de transferência de valores devido às medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus (ID 17319435). Os executados informaram o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento do RPV e defendem a preclusão quanto à discussão acerca dos cálculos nessa fase processual (ID 19448770). É o breve relato. Do exame dos autos, constato que se trata de execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo no 2009.00.2.01320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Instada a se manifestar acerca do depósito da RPV, o executante requereu o emprego do IPCA-E como o índice de correção monetária (IDs 12173480, 12173481). De outro lado, o Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação, conforme se vê no ID 12173490, com base nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 12173472, que foram realizados aplicando-se a TR como índice de correção monetária. Porém, na decisão de ID 12173476, houve determinação de expedição do RPV, de acordo com o demonstrativo de débito (fls. 88, atual ID 12173463), onde consta expressamente que os valores foram atualizados pelo IPCA-e. Assim, os cálculos da contadoria (ID 12173742) utilizando-se a TR, estão em desacordo com a decisão. Além disso, nos termos da orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, intime-se o executado para efetuar a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E. Ademais, visto que o valor já depositado é realmente incontroverso e considerando que todas as precauções possíveis quanto à segurança devem ser tomadas em razão da pandemia da COVID-19, oficie-se o Banco do Brasil para a realização da transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina o executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência 3478-9, c/c: 54046-3). Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador